Tribunal: TJDFT
Processo: 0026676-69.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0026676-69.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: VELMON VALADAO D E S P A C H O Baixem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, 19 de maio de 2022 12:39:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator